Tribunal: TJSP
Processo: 2137398-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Inexistência de previsão de cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que deferiu a substituição processual do polo passivo em razão da cessão do crédito – Artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Observância, ainda, do art. 1.009, § 1o, deste Código – Ausência de situação excepcional de urgência que justifique a mitigação da

Ementa:
AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Inexistência de previsão de cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que deferiu a substituição processual do polo passivo em razão da cessão do crédito – Artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Observância, ainda, do art. 1.009, § 1o, deste Código – Ausência de situação excepcional de urgência que justifique a mitigação da taxatividade estabelecida no rol do referido artigo – Agravo de instrumento inadmissível – Negativa de seguimento (artigo 932, III, 1a figura, desse Código) – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2137398-57.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
MARIANA BEZZON BICALHO e ROBERTO MARCHESI BICALHO, são agravados
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e CELSO MANICA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2137398-57.2020.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto - Voto 25.193 - (rcs)
2
AGRAVO INTERNO no 2137398-57.2020/50000 – RIBEIRÃO PRETO.
Agravo de Instrumento no 2137398-57.2020.
Agravantes: Roberto Marchesi Bicalho e outra.
Agravados: Celso Manica e outra.
Voto 25.193
AGRAVO
INTERNO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
Inexistência de previsão de
cabimento de agravo de instrumento contra
decisão interlocutória que deferiu a substituição
processual do polo passivo em razão da cessão do
crédito Artigo 1.015 do Código de Processo
Civil Observância, ainda, do art. 1.009, § 1o,
deste Código Ausência de situação excepcional
de urgência que justifique a mitigação da
taxatividade estabelecida no rol do referido artigo
Agravo de instrumento inadmissível Negativa
de seguimento (artigo 932, III, 1a figura, desse
Código) Decisão mantida Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão que não conheceu de agravo de
instrumento, porque inadmissível ausente previsão de cabimento desse
recurso contra decisão que deferiu a substituição processual do polo passivo
dos embargos à execução em razão da cessão do crédito realizada na
execução (fls. 102/104).
Diz-se cabível a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2137398-57.2020.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto - Voto 25.193 - (rcs)
3
recurso de apelação, conforme entendimento do STJ nos Recursos Especiais
1.696.396/MT e 1.704.520/MT. Sustenta que houve a substituição do polo
passivo dos embargos à execução após o saneamento do processo, em
decorrência de uma petição de cessão de crédito nos autos executivos. Afirma
que a urgência decorre do risco de ser declarada a nulidade dos atos
processuais praticados após a cessão apenas quando do recurso de apelação,
em afronta à efetividade do processo. Defende que houve violação aos
princípios da estabilidade da lide e da segurança jurídica. Alega que há
correlação com a hipótese do art. 1.015, VII, do CPC, que prevê o cabimento
do recurso de agravo de instrumento contra decisão que excluir litisconsorte.
Colaciona jurisprudência (fls. 01/04).
Veio resposta (fls. 08/11).
É o relatório.
2. Recurso infundado. O artigo 1.015 do CPC/2015 elenca, de
forma taxativa, as hipóteses em que é admissível a interposição de agravo de
instrumento.
E, ao contrário do que sustentam os agravantes, não se verifica a
situação excepcional de urgência que justifique a interpretação extensiva do
referido artigo, vez que a questão poderá ser objeto de exame quando de
eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, § 1o).
De fato, a análise da legalidade da substituição processual do
polo passivo dos embargos à execução em razão da cessão do crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2137398-57.2020.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto - Voto 25.193 - (rcs)
4
efetivada nos autos executivos poderá ser realizada em eventual recurso de
apelação porque não há risco de dano grave ou de difícil reparação até aquele
momento ausente situação de excepcional urgência.
Eventual declaração de nulidade dos atos processuais praticados
após a cessão de crédito em recurso de apelação é decorrência do sistema
recursal adotado pelo legislador, que reduziu o cabimento de recursos contra
as decisões interlocutórias para imprimir celeridade aos julgamentos nos
tribunais, visando à efetividade do processo.
No mais, a decisão recorrida fala por si e deve ser mantida (fls.
103/104), in verbis:
“(...) Nego seguimento ao agravo manifestamente inadmissível
(artigos 932, III, 1a figura, do CPC).
De fato, não há como processar o agravo, na medida em que
inexiste previsão de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que
defere a substituição processual do polo passivo em razão da cessão do
crédito (vide artigo 1.015 do Código de Processo Civil).
Ou seja, referida decisão, no sistema vigente, não é recorrível
por agravo de instrumento, tendo em vista a natureza taxativa do rol daquele
artigo.
A par disso, não se ignora o entendimento proferido nos REsps
1.696.396/MT e 1.704.520/MT, sob o rito dos repetitivos, em que admitida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2137398-57.2020.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto - Voto 25.193 - (rcs)
5
mitigação da taxatividade estabelecida no rol do citado art. 1.015. No
entanto, há que se ressaltar a necessidade de demonstrar situação
excepcional de urgência que justifique a mitigação em discussão, do que não
sucedeu. Afinal, plenamente aplicável ao caso o disposto no art. 1.009, § 1o,
do CPC.
Nesse contexto, por ausência de previsão legal, o recurso não
será conhecido (artigo 932, III, 1a figura, do CPC).”
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso